Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. MÉRITO. AÇÃO EXECUTIVA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PARCELAS CONSIGNADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTADO. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PENALIDADE BASEADA NO MESMO FATO GERADOR DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AFASTAMENTO. CABIMENTO. DESCUPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

1.1. Constatado que o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi formulado no bojo da apelação cível interposta, veiculando pretensão relacionada à produção de prova em segundo grau de jurisdição, mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso quanto ao ponto.

2. De acordo com o artigo 940 do Código Civil, invocado como substrato jurídico para a condenação da parte exequente à repetição em dobro do indébito, [a]quele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

2.1. Tendo em vista que o exequente tinha ciência da redução do valor das parcelas do empréstimo descontadas na folha de pagamento do executado, por determinação judicial exarada em ação de obrigação de fazer proposta em seu desfavor, e que não foi apresentada qualquer prova da alegada ausência de repasse das parcelas consignadas, mostra-se configurada circunstância apta a justificar a sua condenação à repetição em dobro dos valores penhorados na remuneração mensal do executado no curso do processo executivo, na forma prevista no artigo 940 do Código Civil.

3. Observado, no caso concreto, que a repetição de indébito e a multa por litigância de má-fé têm por fundamento o mesmo fato gerador, a aplicação de ambas as penalidades de forma cumulada configura hipótese de bis in idem.

4. Nos termos do§ 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil, a modificação do valor ou da periodicidade da multa imposta para o caso de descumprimento de determinação judicial somente é permitida quando o montante arbitrado se tornar insuficiente ou excessivo, ou quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

4.1. Incabível a redução da multa pecuniária imposta em virtude do descumprimento de determinação judicial, quando inocorrentes as hipóteses previstas no § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil.

5. Apelação Cível parcialmente conhecida, nessa extensão, parcialmente provida.